Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II – RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. SULFATO DE SELUMETINIBE (KOSELUGO). BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE GLIOMA ASSOCIADO À NEUROFIBROMATOSE TIPO 1. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA.
III – RECURSO DO AUTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARA O RECURSO. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO BASEADA EM INTERPRETAÇÃO DE NORMAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECUSA INJUSTIFICADA NÃO EVIDENCIADA. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. QUANTUM. PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM FAVOR DA RÉ. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
IV – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA RETIFICADO DE OFÍCO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a operadora de plano de saúde ré a fornecer medicamento antineoplásico prescrito pelo médico assistente do autor para o tratamento de glioma associado à neurofibromatose tipo 1.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: a) a correção do valor atribuído à causa; b) a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do medicamento prescrito pelo médico assistente da parte; c) a ocorrência de abalo moral indenizável; e d) o cabimento da fixação da verba honorários por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apelação do réu. Impugnação ao valor da causa. Em ações de obrigação de fazer envolvendo o fornecimento, por operadora de plano de saúde, de medicamento de uso contínuo, o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico a ser alcançado pelo autor em caso de procedência da demanda, consistente, em regra, no preço estimado do tratamento a ser realizado. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.
4. São de cobertura de obrigatória pelos planos de saúde os medicamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo aqueles destinados ao controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, em conformidade com a prescrição médica, desde que tais medicamentos estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades (art. 10, § 6o, e art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, da Lei n. 9.656/1998).
5. Caso concreto em que indevida a negativa do plano de saúde em fornecer ao autor, menor impúbere diagnosticado com glioma associado à neurofibromatose tipo 1, medicamento indicado pelo médico assistente para o controle da progressão do quadro oncológico. 5.1 Conforme entendimento consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a prescrição de medicamento antineoplásico para uso off label “em nada afeta o dever de fornecimento, pois ‘quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico’” (AgInt no AREsp n. 1.677.613/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 7/10/2020)
6. Apelação do autor. Gratuidade de justiça. Concedido ao autor, pelo juízo de primeiro grau, o benefício da gratuidade de justiça, falta interesse recursal ao pedido de concessão/manutenção dessa benesse em sede de apelação. Necessidade e utilidade inexistentes na postulação deduzida à instância revisora para ser concedida ou mantida a gratuidade de justiça porque, quanto a esse específico ponto, alcançou o autor posição jurídica a ele mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado para esse capítulo do recurso.
7. Danos morais. A negativa de autorização de medicamento pela operadora de plano de saúde, quando baseada em interpretação acerca das normas e cláusulas contratuais que determinam os procedimentos médicos a serem obrigatoriamente disponibilizados aos seus beneficiários, não configura recusa injustificada apta a caracterizar abalo moral indenizável. Danos morais não configurados.
8. Honorários de advogado. Cabível, na hipótese sub judice, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, porquanto este e. TJDFT, no julgamento do IRDR n. 2016.002.024562-9, estabeleceu ser de natureza cominatória o pedido deduzido em demandas prestacionais para fornecimento de serviços de saúde, com o que, dada a impossibilidade de precisar a importância total devida para custeio de tratamento medicamentoso, meramente estimativo se afigura o valor atribuídos a tais causas. Situação específica que autoriza excepcionalmente a aplicação da regra posta no art. 85, § 8o, do CPC para evitar o arbitramento de honorários de forma exorbitante. 8.1 Quantum. Verba honorária fixada conforme parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC. Sentença mantida.
9. A existência de erro material no dispositivo da sentença, consistente na incorreta identificação da parte responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, autoriza a sua correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Erro material no dispositivo da sentença retificado de ofício.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X. CPC, art. 494, I; art. 1.012, § 1o, V; art. 1.013. CC, art. 12, caput; art. 927, caput. Lei 8.078/1990, art. 2o; art. 3o. Lei 9.656/1998, art. 10, § 6o; art. 12, I, “c”, e II, “g”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.677.613/SP, Rel(a): Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, p. 7/10/2020. STJ, AgInt no REsp n. 2.046.502/SP, Rel(a): Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, p. 14/9/2023. STJ, AgInt no REsp n. 2.001.297/MS, Rel(a): Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 17/8/2022. STJ, AgInt no REsp 1836018/PR, Rel(a): Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, p. 24/04/2020. STJ, REsp n. 2.098.930/RJ, Rel(a): Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 22/8/2024. TJDFT, APC 0752675-84.2024.8.07.0001, Rel(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 01/09/2025. TJDFT, AGI 0741029-46.2025.8.07.0000, Rel(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, p. 09/12/2025. TJDFT, APC 0747823-51.2023.8.07.0001, Rel(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 29/01/2025. TJDFT, APC 0740199-48.2023.8.07.0001, Rel(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, p. 01/08/2024. TJDFT, APC 0744258-79.2023.8.07.0001, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, p. 26/07/2024. TJDFT, APC 0733940-37.2023.8.07.0001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 02/10/2024.